Tribunal: TJSP
Processo: 1000655-52.2017.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – As alegações da parte apelante não deduzidas na inicial, que configuram alteração da causa de pedir, não podem ser conhecidas, por implicarem em inovação recursal.
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental

Ementa:
RECURSO – As alegações da parte apelante não deduzidas na inicial, que configuram alteração da causa de pedir, não podem ser conhecidas, por implicarem em inovação recursal.
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
SENTENÇA – Rejeição da arguição de vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional da r. sentença – A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
TRANSAÇÃO – Válida a transação feita entre as partes, por meio da petição de acordo homologada judicialmente, visto que ela não padece de nulidade, pelos defeitos de negócio jurídico, alegados na inicial, consistentes em dolo e/ou lesão, observando-se que a apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada (CPC/2015, art. 1.013) – A prova produzida nos autos revelam a inexistência de artifício da parte ré apelada ou de terceiro, elemento este indispensável para a caracterização do dolo (CC, art. 145) – As condições estabelecidas para a transação foram pactuadas, de forma clara e expressa, com o necessário destaque para a renúncia das partes "a quaisquer recursos, embargos ou ações em trâmite que envolvam as mesmas partes", sendo ainda ressaltado que tal renúncia compreenderia, dentre outros, o processo número "0018478-56.2009.8.26.0482 – AÇÃO ORDINÁRIA (EM GRAU DE RECURSO)" – Eventual desconhecimento das partes autoras sobre o significa e alcance da expressão "renúncia de quaisquer ações", seguida de sua conduta de firmar a transação objeto da ação não configura o defeito do ato jurídico do dolo, mas culpa própria, por omissão, por falta de diligência normal – Inconsistente também a alegação de nulidade da transação celebrada entre as partes, pelo defeito do negócio jurídico da lesão – Não restou configurado o requisito objetivo da manifesta desproporção entre as prestações contratadas, visto que a avença previu o pagamento total de R$32.729,60 para a quitação de um saldo devedor de R$286.486,36, referente a dois contratos firmados com o banco apelado, sendo certo que o valor acordado sequer supera o montante total do crédito disponibilizado às partes autoras (R$85.581,17) – A validade e eficácia da transação judicial prescindem da intervenção dos Advogados das partes e o requisito da capacidade postulatória exigível para o pedido de homologação judicial de transação judicial em demanda em andamento é satisfeito, apenas e tão somente, com a subscrição do requerimento pelo patrono de um dos transatores.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000655-52.2017.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que são apelantes
LINDOMAR BRITO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), HERALDO BRITO
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSE PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553
Apelantes: Lindomar Brito de Souza, Heraldo Brito de Souza e Jose Pereira de
Souza
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Santo Anastácio
Voto no 35117
RECURSO
As alegações da parte apelante não
deduzidas na inicial, que configuram alteração da causa
de pedir, não podem ser conhecidas, por implicarem em
inovação recursal.
PROCESSO Rejeição da alegação de nulidade da r.
sentença, em razão do julgamento antecipado da lide
Diante
das
alegações
das
partes,
as
questões
controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela
prova
documental
constante
dos
autos,
não
demandando a produção de prova pericial, nem
testemunhal.
SENTENÇA
Rejeição da arguição de vício de
fundamentação e negativa de prestação jurisdicional da
r. sentença A r. sentença recorrida preenche todos os
requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões
suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de
forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX,
da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se
cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do
CPC/2015.
TRANSAÇÃO
Válida a transação feita entre as
partes, por meio da petição de acordo homologada
judicialmente, visto que ela não padece de nulidade,
pelos defeitos de negócio jurídico, alegados na inicial,
consistentes em dolo e/ou lesão, observando-se que a
apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria
impugnada (CPC/2015, art. 1.013) A prova produzida
nos autos revelam a inexistência de artifício da parte ré
apelada ou de terceiro, elemento este indispensável para
a caracterização do dolo (CC, art. 145) As condições
estabelecidas para a transação foram pactuadas, de
forma clara e expressa, com o necessário destaque para
a renúncia das partes “a quaisquer recursos, embargos
ou ações em trâmite que envolvam as mesmas partes”,
sendo ainda ressaltado que tal renúncia compreenderia,
dentre
outros,
o
processo
número
“0018478-56.2009.8.26.0482
AÇÃO ORDINÁRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
3
(EM
GRAU
DE
RECURSO)”

Eventual
desconhecimento das partes autoras sobre o significa e
alcance da expressão “renúncia de quaisquer ações”,
seguida de sua conduta de firmar a transação objeto da
ação não configura o defeito do ato jurídico do dolo,
mas culpa própria, por omissão, por falta de diligência
normal Inconsistente também a alegação de nulidade
da transação celebrada entre as partes, pelo defeito do
negócio jurídico da lesão Não restou configurado o
requisito objetivo da manifesta desproporção entre as
prestações contratadas, visto que a avença previu o
pagamento total de R$32.729,60 para a quitação de um
saldo devedor de R$286.486,36, referente a dois
contratos firmados com o banco apelado, sendo certo
que o valor acordado sequer supera o montante total do
crédito disponibilizado às partes autoras (R$85.581,17)
A validade e eficácia da transação judicial prescindem
da intervenção dos Advogados das partes e o requisito
da capacidade postulatória exigível para o pedido de
homologação judicial de transação judicial em demanda
em andamento é satisfeito, apenas e tão somente, com a
subscrição do requerimento pelo patrono de um dos
transatores.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 301/307, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 365/368, acrescenta-se que a ação foi
julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado por LINDOMAR BRITO DE SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUZA e
HERALDO BRITO DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO BRASIL S.A.,
extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do CPC. Sucumbentes, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o, CPC), observada a gratuidade judiciária.”
Apelação
das
partes
autoras
(fls.
394/432),
sustentando: (a) cerceamento de defesa e nulidade do julgamento antecipado da lide,
visto que há a necessidade de: (a.1) “oitiva de testemunhas presenciais dos fatos”;
(a.2) “realização de perícia judicial nos contratos e nos valores, pois além dos vícios
do consentimento, há a lesão (artigo 157 do Código Civil) pois existe uma abissal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
4
diferença entre o que era de fato e de direito pactuado pelos recorrentes com o
recorrido e o que fez inserir fraudulentamente na petição contrato”; e (a.3)
“realização de perícia médica psiquiátrica na embargante Lindomar Brito de Souza”;
(b) nulidade da r. sentença, em razão do vício de fundamentação e da negativa de
prestação jurisdicional; (c) nulidade do acordo firmado entre as partes por vício de
consentimento, consistente em lesão e/ou dolo, tendo em vista a ilícita conduta do
patrono do banco réu, “o qual inseriu de maneira sorrateira e fraudulenta como se os
embargantes tivessem aquiescido com a desistência do feito
0018478-56.2009.8.26.0482; quando na verdade jamais passou pela cabeça dos
embargantes desistirem do processo 0018478-56.2009.8.26.0482”; (d) que os
seguintes fatos corroboram a existência da fraude perpetrada pelo banco apelado:
(d.1) “a petição de fls. 43-45, notadamente à fl. 43, é endereçada ao MM. Juízo de
Direito da Comarca de Santo Anastácio, não é endereçada ao Foro da 2a Vara Cível
de Presidente Prudente, porque se fosse, isso seria notado pelos embargantes, e a
fraude seria descoberta.”; (d.2) ausência de assinatura de testemunhas no documento
de fls. 45 e 103 e nem da advogada das partes embargantes; (d.3) ausência de rubrica
da autora Lindomar e desconhecimento daquelas lançadas nos documentos de fls.
43-44, 101-102, 105-106, (d.4) assinatura do advogado Vidal Ribeiro Ponçano
“concomitantemente como advogado e preposto do banco embargado o que é
vedado por normas em vigor”; (d.5) ausência de assinatura do autor Heraldo Brito
de Souza; e (d.6) situação de vulnerabilidade dos autores José e Lindomar, pessoas
idosas, estando esta “acometida das doenças CID 10 F 33.2, desde a época dos fatos
e faz uso constante de medicamentos que retiram, ou diminuem a capacidade para os
atos cotidianos e da vida civil, possuindo entendimento reduzido.”
A apelação foi processada, com resposta da parte
apelada (fls. 461/473), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento das
alegações trazidas somente nas razões de apelação e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
1. A pretensão recursal das partes autoras é que o
recurso seja conhecido e provido para anular a r. sentença ou reformá-la, a fim de
julgar procedentes os pedidos da inicial.
2. As alegações das partes apelantes, não deduzidas na
inicial, que configuram alteração da causa de pedir, não podem ser conhecidas,
por implicarem em inovação recursal, o que compreende, no caso dos autos, as
seguintes afirmações deduzidas para lastrear a alegação de fraude pelo banco réu na
celebração do acordo: (a) “a petição de fls. 43-45, notadamente à fl. 43, é endereçada
ao MM. Juízo de Direito da Comarca de Santo Anastácio, não é endereçada ao Foro
da 2a Vara Cível de Presidente Prudente, porque se fosse, isso seria notado pelos
embargantes, e a fraude seria descoberta.”; (b) ausência de assinatura de
testemunhas no documento de fls. 45 e 103; (c) ausência de rubrica da autora
Lindomar e desconhecimento daquelas lançadas nos documentos de fls. 43-44,
101-102, 105-106, (d) assinatura do advogado Vidal Ribeiro Ponçano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
5
“concomitantemente como advogado e preposto do banco embargado o que é
vedado por normas em vigor”; e (e) ausência de assinatura do autor Heraldo Brito de
Souza.
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato
conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do
polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional.
Dos termos da inicial, que fixa os limites da demanda e
não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo
citado, por força do art. 329, I, do CPC/2015, verifica-se de sua simples leitura, que
as partes autoras: (a) embasam a alegação de vício de consentimento, a partir das
afirmações de que o patrono do banco réu (a.1) coagiu a autora Lindomar com a
ameaça de que a casa dada em garantia poderia ser objeto de leilão (fls. 03,
parágrafo 3), e (a.2) agiu dolosamente ao (i) prestar informações inverídicas sobre o
andamento processual da execução em que o imóvel seria leiloado (fls. 05, parágrafo
11), (ii) omitir informação sobre a prescrição da ação de execução (processo no
0001307-28.2013.8.26.0553) (fls. 05, parágrafo 14), e (iii) incluir ardilosamente no
acordo a desistência da ação revisional que o banco réu já estava condenado a
restituir valores significativos (fls. 05/06, parágrafos 14 e 15); e (b) para subsidiar
tais alegações relatam ainda a condição de vulnerabilidade dos autores José e
Lindomar, por questões de idade e saúde (fls. 07), e a ausência de sua patrona no
momento da celebração do acordo (fls. 06), mas não sustentam qualquer das outras
afirmações apresentadas somente nas razões de apelação.
Em sendo assim, essas alegações envolvem questões
que não foram submetidas à apreciação do MM Juízo da causa, na inicial oferecida,
sendo certo que não compreendem matéria de ordem pública, passível de
conhecimento de ofício.
O conhecimento, no julgamento de apelação, de
alegação que altera o pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, como acontece
na espécie, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento
extra-petita, com violação do disposto nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, §1o,
e 1.014, do CPC/2015.
Neste sentido, com inteira aplicação e para caso
análogo ao dos autos, a orientação dos julgados do Eg. STJ constante dos julgados
extraídos do respectivo site assim ementados: (a) “RECURSO ESPECIAL.
ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO,
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR
NÃO EXPLICITADA NA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. I - Na hipótese
dos autos o contribuinte, na peça inaugural da ação, buscava o afastamento de
autuação fiscal sob o fundamento de ter havido irregularidade na notificação e,
após julgada improcedente a ação, inaugura nova causa de pedir, alegando a
incidência de "bis in idem" na cobrança da exação. II - É vedado, em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
6
apelação, inovar a causa de pedir não explicitada na petição inicial, inexistindo
a alegada violação ao artigo 515 do CPC. Precedentes: REsp no 658.715/RS, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06/12/2004 e REsp no 51.687/RS, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 24/10/1994. III - Recurso especial
improvido.” (STJ-1a Turma, REsp 819778/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, v.u., j.
17/08/2006, DJ 28.09.2006 p. 218, o destaque não consta do original).”; (b)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. OMISSÃO MANIFESTA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA DO DECISUM. ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) IV - Segundo dispõe o art. 264, parágrafo
único do Código de Processo Civil, é defeso à parte alterar a causa de pedir ou
o pedido após a fase de saneamento do processo. Assim, inviável a apresentação
de nova causa de pedir em sede de apelação. V - O julgador não está obrigado a
responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe,
apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas
as peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo qualquer
omissão ou obscuridade no julgado embargado, já que houve a efetiva análise das
matérias anteriormente expostas. VI - Tendo em vista o caráter manifestamente
protelatório dos embargos, cuja pretensão encontra-se em contraste com a
jurisprudência uníssona deste Tribunal, impõe-se aplicar a multa prevista no art.
538, parágrafo único do Código de Processo Civil, arbitrada em 1% (um por cento)
sobre o valor corrigido da causa. VII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ-5a
Turma, Edcl nos Edcl no AgRg no Resp 827116/DF, rel. Ministro Gilson Dipp, v.u.,
j. 07/12/2006, DJ 05.02.2007 p. 358); e (c) “Civil e Processo Civil. Correção
monetária. Plano econômico. Janeiro de 1989. IPC. Adoção dos mesmos índices de
atualização de caderneta de poupança. Inovação de causa de pedir não explicitada
na petição inicial. Falta de interesse recursal reconhecido pelo Tribunal de
origem. Pedido já deferido de aplicação do índice de 42,72% ilegalmente
expurgado. Ausência de similitude fático-jurídica. - Não há similitude fático-jurídica
entre o acórdão recorrido que não reconhece interesse recursal e acórdão paradigma
que discute o mérito. - A causa de pedir deve ser explicitada na petição inicial e
não inovada em sede de recurso adesivo na apelação. (...).” (STJ-3a Turma,
AgRg no Resp 393395/PR, rel. Ministro Nancy Andrighi, v.u., j. 21/02/2002, DJ
01.04.2002 p. 186, o destaque não consta do original); e (c) “TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E
517 DO CPC. 1. O art. 515, caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da
apelação, ou seja, ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas
no processo em primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada
ao julgamento do magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do
tantum devolutum quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura
do art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
7
inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser
discutida não pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além
disso, é claro, o segundo grau sempre pode conhecer das matéria de ordem pública,
mas isso em razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3. Apreciando a
questão da falta de notificação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo
magistrado a quo e também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem
malferiu os arts. 515 e 517 do CPC. 4. Recurso especial provido.” (STJ-2a Turma,
REsp 884982/RS, rel. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 28/10/2008, DJe
25/11/2008, o destaque não consta do original).
3. A apelação das partes autoras, nos termos em que
oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão
somente, as deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos
arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas à alegação de nulidade
do acordo firmado entre as partes por vício de consentimento, consistente em lesão
e/ou dolo, tendo em vista a ilícita conduta do patrono do banco réu, “o qual inseriu
de maneira sorrateira e fraudulenta como se os embargantes tivessem aquiescido
com a desistência do feito 0018478-56.2009.8.26.0482; quando na verdade jamais
passou pela cabeça dos embargantes desistirem do processo
0018478-56.2009.8.26.0482”; além de questões reflexas relativas a essa pretensão.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal,
visto que com ela as partes se conformaram.
No caso dos autos, sequer foi impugnada a r. sentença
no tocante ao afastamento das alegações de que o banco réu (a) coagiu a autora
Lindomar com a ameaça de que a casa dada em garantia poderia ser objeto de leilão,
e (b) agiu dolosamente ao (i) prestar informações inverídicas sobre o andamento
processual da execução em que o imóvel seria leiloado (fls. 05, parágrafo 11), e (ii)
omitir informação sobre a prescrição da ação de execução (processo no
0001307-28.2013.8.26.0553).
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento
deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed.,
2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não
consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
8
de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja
devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente
impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por
excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos
processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in iudicando
quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória)
ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser
utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame de
provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem
como consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica
restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum
appellatum); b) proibição de reformar para pior; c) proibição de inovar em
sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido.”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed.,
2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque sublinhado não
consta do original).
4. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, por
cerceamento do direito de defesa.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I,
do CPC/2015.
Diante das alegações das partes, as questões
controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante
dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
Não existe fato controvertido relevante passível de ser
dirimido pela prova testemunhal ou pericial.
Não existe qualquer fato concreto e determinado a
exigir outras provas, além da documental constante dos autos.
Isto porque a prova documental produzida basta para
dirimir as alegações deduzidas pelas partes.
O indeferimento de provas impertinentes não afronta o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado
com observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao
MM Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos
arts. 139, II, e 370, ambos do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
9
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de
prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de
nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do
contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV,
e 125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015.
5. Rejeita-se a arguição de vício de fundamentação e
negativa de prestação jurisdicional da r. sentença.
A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do
art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e
decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao
art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141
e 492, do CPC/2015.
Da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o
MM Juiz sentenciante observou a causa de pedir constante da inicial e decidiu a lide
nos limites do pedido formulado, e indicou motivo suficiente para demonstrar a
razão de seu convencimento e bastante para o julgamento de improcedência da ação.
O não acolhimento das alegações e pedidos das partes
apelantes não caracteriza omissão, nem obscuridade, nem contradição, visto que a r.
sentença apreciou as questões relevantes para o julgamento da ação, é clara e
compreensível e não contém proposições inconciliáveis.
6. Mantém-se a r. sentença.
6.1. Válida a transação feita entre as partes, por meio
da petição de acordo (fls. 43/45 e 46/48) homologada pelo MM Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Presidente Prudente, nos autos da ação revisional (processo no
0018478-56.2009.8.26.0482) (fls. 165/166), visto que ela não padece de nulidade,
pelos defeitos de negócio jurídico, alegados na inicial, consistentes em dolo e/ou
lesão, observando-se que a apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria
impugnada (CPC/2015, art. 1.013).
6.1.1. Na inicial, que fixa os limites da demanda e não
pode ser alterada, sem o consentimento do réu citado, por força do art. 329, I, do
CPC/2015, e no presente recurso a parte autora sustenta a nulidade da transação
homologada, pelo defeito de negócio jurídico, constituídos por lesão ou dolo, sob o
fundamento de que o banco réu, “inseriu de maneira sorrateira e fraudulenta como se
os embargantes tivessem aquiescido com a desistência do feito
0018478-56.2009.8.26.0482; quando na verdade jamais passou pela cabeça dos
embargantes desistirem do processo 0018478-56.2009.8.26.0482” (fls. 420).
6.1.2. Quanto à caracterização dos defeitos de negócio
jurídico supra especificados, adota-se a orientação de: (a) Carlos Roberto
Gonçalves, para a lesão (CC, art. 157): “A lesão destaca-se dos demais defeitos do
negócio jurídico por acarretar uma ruptura do equilíbrio contratual na fase da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
10
formação do negócio, desde o seu nascimento. E da onerosidade excessiva ou
cláusula rebus sic stantibus por caracterizar-se esta pelo surgimento de fatos
supervenientes à celebração do negócio, possibilitando a invocação da teoria da
imprevisão para embasar a revisão, somente nos contratos de execução diferida e
nos de trato sucessivo. A lesão compõe-se de dois elementos: o objetivo, consistente
na manifesta desproporção entre as prestações recíprocas, geradoras de lucro
exagerado; e o subjetivo, caracterizado pela “inexperiência” ou “premente
necessidade do lesado”. (...) Segundo o novo Código Civil, caberá ao juiz, diante do
caso concreto, averiguar essa desproporção, examinando a existência de acentuado
desnível entre as prestações devidas pelos contratantes. O momento para a
verificação da lesão é o da celebração do negócio, pois o contrato é prejudicial e
lesivo desde o seu nascedouro. É o que prescreve o § 1o do art. 157 do aludido
diploma (...) Fica, desse modo, afastada a possibilidade de se invocara posterior
perda de poder aquisitivo da moeda em consequência da inflação, por exemplo, bem
como qualquer outra causa superveniente, que só poderá dar ensejo, em tese, à
revisão da avença com suporte no princípio da onerosidade excessiva, se for
extraordinário e imprevisível.” (“Direito Civil Brasileiro Parte Geral”, vol. I, 6a
ed., Saraiva, 2007, SP, p. 406/407); e (b) de Maria Helena Diniz, para o dolo (CC,
art. 145): “O dolo, segundo Clóvis Beviláqua, é o emprego de um artifício ou
expediente astucioso para induzir alguém à prática de um ato que o prejudica e
aproveita ao autor do dolo ou a terceiro [...] além de que, na prática, ocorre uma
correspondência entre a vantagem auferida pelo autor do dolo e um prejuízo
patrimonial sofrido pela outra parte, há, virtualmente, um prejuízo moral pelo
simples fato de alguém ser induzido a efetivar negócio jurídico por manobras
maliciosas que afetaram a sua vontade. Como se vê, o erro deriva de um equívoco
da própria vítima, sem que a outra parte tenha concorrido para isso, ao passo que o
dolo e, intencionalmente, provocado na vítima pelo autor do dolo ou por terceiro,
sendo, portanto, passível de anulação (CC, arts. 145, 171, II, 178, II, RT, 444:112).
Requer animus decipiendi, ou seja, vontade de enganar alguém” (“Curso de Direito
Civil Brasileiro Teoria Geral do Direito Civil”, vol. 1, 28a ed., Saraiva, 2011, p.
497).
6.1.3. Inconsistente a alegação de nulidade da
transação celebrada entre as partes, pelo defeito do negócio jurídico do dolo.
As partes apelantes alegam que o dolo restou
configurado em razão da conduta ilícita do patrono do banco apelado, que “inseriu
de maneira sorrateira e fraudulenta como se os embargantes tivessem aquiescido
com a desistência do feito 0018478-56.2009.8.26.0482; quando na verdade jamais
passou pela cabeça dos embargantes desistirem do processo
0018478-56.2009.8.26.0482” (fls. 420).
A prova produzida nos autos revela a inexistência de
artifício da parte ré apelada ou de terceiro, elemento este indispensável para a
caracterização do dolo (CC, art. 145).
Isso porque, da simples leitura da cópia da petição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
11
acordo, juntada a fls. 46/48, firmada por todas as partes autoras, verifica-se que as
condições estabelecidas para a transação foram pactuadas, de forma clara e expressa,
com o necessário destaque para a renúncia das partes “a quaisquer recursos,
embargos ou ações em trâmite que envolvam as mesmas partes” (o destaque não
consta do original), sendo ainda ressaltado que tal renúncia compreenderia, dentre
outros, o processo número “0018478-56.2009.8.26.0482 AÇÃO ORDINÁRIA
(EM GRAU DE RECURSO)”.
Eventual desconhecimento das partes autoras sobre o
significa e alcance da expressão “renúncia de quaisquer ações”, seguida de sua
conduta de firmar a transação objeto da ação não configura o defeito do ato jurídico
do dolo, mas culpa própria, por omissão, por falta de diligência normal.
A alegação das partes autoras, de que “assinaram um
documento desconhecendo a menção desta ação” (fls. 06), é infirmada pela prova
documental constante dos autos.
Isto porque o homem médio que firma uma transação
tem ciência do conceito de “renúncia a quaisquer recursos, embargos ou ações em
trâmite que envolvam as mesmas partes” expressão contida de forma clara e
expressa na página 2/3 do instrumento de acordo e, se não tem, procuraria ter,
como diligência normal, antes de assiná-lo.
Oportuno anotar que, embora o autor José seja idoso e
a autora Lindomar, além de idosa, ainda esteja apresentando um quadro de
depressão conforme relatado a fls. 07 da inicial , nada nos autos revela a
incapacidade de qualquer um deles para a celebração de uma transação ou de
qualquer outro ato da vida civil, o que, a propósito, justificaria a sua interdição, que
sequer foi aventada nos autos.
De qualquer forma, relevante anotar que a petição de
acordo também foi firmada pelo autor Heraldo, filho dos autores José e Lindomar, o
qual, segundo relatado na inicial, estava presente em todos os momentos da tratativa
do acordo, inclusive no seu cumprimento, ao realizar o pagamento do valor
avençado na agência bancária (fls. 02/05).
Diante do exposto, é de reconhecer que não assiste
razão às partes autoras quanto à alegação de que o patrono do banco apelado incluiu
de maneira “sorrateira e fraudulenta” a informação de renúncia à ação revisional
(processo no 0018478-56.2009.8.26.0482), impondo-se, em consequência, a rejeição
da pretensão declaratória de nulidade da transação, pelo vício de consentimento
consistente em dolo.
6.1.3. Inconsistente também a alegação de nulidade da
transação celebrada entre as partes, pelo defeito do negócio jurídico da lesão.
Isso porque não restou configurado o requisito objetivo
da manifesta desproporção entre as prestações contratadas, visto que a avença (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
12
43/45 e 46/48) previu o pagamento total de R$32.729,60 para a quitação de um
saldo devedor de R$286.486,36, referente a dois contratos firmados com o banco
apelado, sendo certo que, conforme alegado na resposta (fls. 262) e não impugnado
na réplica, a valor acordado sequer supera o montante total do crédito
disponibilizado às partes autoras (R$85.581,17).
6.1.4. A validade e eficácia da transação judicial
prescindem da intervenção dos Advogados das partes e o requisito da capacidade
postulatória exigível para o pedido de homologação judicial de transação judicial em
demanda em andamento é satisfeito, apenas e tão somente, com a subscrição do
requerimento pelo patrono de um dos transatores.
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) "PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - ACORDO ENTRE AS
PARTES - FGTS. 1. Se as partes decidem pôr fim à demanda, por acordo, não
podem os seus advogados impedir o termo da lide. 2. O direito dos advogados é
o de exigir o cumprimento do que lhes cabe por contrato. 3. Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos modificativos" (STJ-2a Turma, EDcl no REsp
548.903/RN, rel. Min. Eliana Calmon, v.u., j. 11/05/2004, DJ 21/02/2005 p. 137
RDDP vol. 25 p. 156, o destaque não consta do original); (b) “EXECUÇÃO.
TRANSAÇÃO. FALTA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADOS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. - Restrita a audiência à tentativa de conciliação das partes,
não se faz imprescindível a presença dos advogados de todas elas. Recurso
especial não conhecido.” (STJ-4a Turma, REsp 92478/PR, rel. Min. Barros
Monteiro, v.u., j. 07/02/2002, DJ 20/05/2002 p. 142 RSTJ vol. 161 p. 341, o
destaque não consta do original); e (c) “LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE
ALUGUERES. Acordo homologado pelo Juiz, para pagamento parcelado da
dívida, após sentença de mérito que julgar procedente a ação. Possibilidade,
sem que isso implique afronta ao art. 471 do CPC. Petição de acordo assinada
pelo advogado do autor e pelo réu diretamente, sem a intervenção do advogado
do último. Transação válida, em tese, que só poderá ser anulada em ação
própria, provando-se a existência de vício que a torne nula ou anulável.
Litigância de má fé não caracterizada pelo só manejo do recurso de apelação numa
hipótese em que até o recurso especial foi admitido para exame de alegações no
mínimo razoáveis. Conhecimento parcial e provimento, nessa parte, do recurso.”
(STJ-5a Turma, REsp 50669/SP, rel. Min. Assis Toledo, v.u., j. 08/03/1995, DJ
27/03/1995 p. 7179, o destaque não consta do original).
6.1.5. Quanto a essas questões, ausente argumento
hábil das partes apelantes para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido,
para evitar inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a
fundamentação da r. sentença recorrida, muito bem lançada pela MMa Juíza de
Direito, Dra Viviane Cristina Parizotto Ferreira, como razão de decidir e que se
transcreve:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
13
“(...) A teor do que dispõem os artigos 840 e seguintes do Código Civil,
existe a possibilidade de transação entre credor e devedor, visando
acabar com determinado litígio, através de concessões recíprocas, desde
que digam respeito a direito eminentemente patrimonial e disponível.
Dito ato possui natureza de negócio jurídico, razão pela qual terá a
validade regulada pelo exame dos requisitos dispostos no artigo 104 do
Código Civil, a saber: capacidade das partes; objeto lícito, possível,
determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.
Assim, a presença de advogado não é requisito essencial para conferir
validade ao ato de transação, sendo plenamente válido e eficaz o negócio
subscrito diretamente pela parte interessada.
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam sobre o
tema:
'Transação sem a presença de advogado. O acordo extrajudicial, dotado
dos requisitos de validade e não inquinado de vício de vontade, se
enquadra na esfera de disponibilidade das partes, versando sobre direitos
patrimoniais, não havendo que se falar em nulidade dos atos por ter sido
efetuado sem a presença de advogado (2o TACivSP, 10a Câm., Ap
722.062-0/0, rel. Juíza Cristina Zucchi, v.u.. j. 5.11.2003).'(in Código
Civil Comentado , 7a ed., Editora RT, p. 745).
Em se tratando de negócio jurídico, produzirá efeitos imediatos,
obrigando seus contraentes enquanto não reconhecida sua invalidade
pelo órgão competente.
A seu turno, a homologação do acordo, chancela o ato de vontades dos
interessados, não constituindo mera opção do órgão jurisdicional,
cabendo a este, em verdade, apenas a verificação da regularidade do ato,
por meio da análise da presença de seus requisitos, não devendo adentrar
no mérito da questão.
Prelecionam sobre o assunto Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero:
'A transação é um negócio jurídico de direito material e a sua celebração
resolve o mérito da causa (art. 269, III, CPC). É lícito aos interessados
prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas (art.
840, CC), através de declaração ou de reconhecimento de direitos (art.
843, CC), desde que estejam em jogo apenas direitos patrimoniais de
caráter privado (art. 841, CC). (...) A transação pode ou não incluir
matéria diversa daquela posta em juízo (art. 475-N, III, CPC).
Dependendo de cumprimento, a sentença que homologa a transação
constitui título executivo judicial (art. 475-N, III, CPC). O juiz,
presentes os requisitos que autorizam a transação, está vinculado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
14
negócio entabulado pelas partes, não podendo recusarse à homologação
da transação. Ausentes os requisitos, pode recusar-se a homologá-la.
Uma vez homologada, o juiz não poderá mais alterá-la (art. 463, CPC),
extinguindo-se o processo ou determinada fase processual (art. 269, III,
CPC).'(in Código de Processo Civil , 4a ed., São Paulo: RT, 2012, p.
264-265).
Na hipótese dos autos, a ausência de participação da advogada dos
autores no acordo firmado não possui o condão de ensejar a anulação da
avença, porquanto, consoante dito acima, a validade e eficácia da
transação prescindem da presença de advogado quando de sua
realização, haja vista que tal não constitui requisito essencial à
celebração de negócios jurídicos.
Além disso, não se vislumbra qualquer irregularidade no negócio
jurídico celebrado apto a ensejar sua anulação, já que subscrito por
sujeitos capazes os autores Lindonar, José Pereira e Heraldo Brito, filho
dos autores , tendo por objeto direito lícito e disponível, ausente também
nulidade no tocante à forma ou exigência legal, além de conter
expressamente em seu bojo a menção a todos os feitos sobre os quais as
partes acordaram, inclusive a ação impetrada pelos autores em face do
banco, ora parte ré.
Mister salientar, como referido pelo banco requerido, que os embargos à
execução no 0002244-38.2013.8.26.0553, a despeito de terem sido
julgados procedentes para o fim de extinguir a execução no
0001307-28.2013.8.26.0553, pelo reconhecimento da prescrição, foram
alvo de recurso de apelação, de modo que a sentença extintiva não havia
transitado em julgado quando da celebração do acordo, conforme se
verifica em pesquisa efetuada no sítio do Tribunal de Justiça (autos de
origem 0002244-38.2013.8.26.0553).
(...)
Outrossim, no que se refere aos alegados vícios na declaração de
vontade dos autores, estes não se verificam na hipótese. Com efeito, os
autores assinaram o termo do acordo, onde havia expressamente a
descrição de todas as ações envolvidas, sendo certo que não é razoável a
alegação de que houve coação na realização do ato, mormente por
temerem por sua residência, já que esse mesmo imóvel foi dado em
garantia quando da assunção do débito junto ao Banco, conforme
mencionam os autores na inicial.
Obtempera-se, pois, que a alegação de ocorrência da coação está no fato
de que em não havendo o pagamento dos débitos por parte dos autores, a
casa dada em garantia poderia ser objeto de leilão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
15
A meu sentir, tal informação não constitui ameaça, mas, sim, comando
legal previsto no art. 652 do Código de Processo Civil.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, coação 'é toda ameaça ou pressão
injusta exercida sobre um indivíduo para forçá-lo, contra a sua vontade,
a praticar um ato ou realizar um negócio. O que a caracteriza é o
emprego da violência psicológica para viciar a vontade (in Direito civil
brasileiro , v. 1: parte geral, 12a ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 424).
Acerca da lesão, o mesmo autor preceitua que consiste no prejuízo
resultante da enorme desproporção existente entre as prestações de um
contrato, no momento de sua celebração, determinada pela premente
necessidade ou inexperiência de uma das partes' (op. cit. p. 442).
Sobremais, não se observa manifesta desproporcionalidade na obrigação
assumida na avença, a qual previu o pagamento de R$ 32.729,60 para
quitação das dívidas originais cujos montantes ultrapassavam a quantia
de R$ 100.000,00.
Sendo assim, encontrando-se regular o negócio jurídico celebrado entre
as partes, não se verificando qualquer vício de vontade ou nulidade no
ato em discussão, a improcedência é medida que se impõe. (...)”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp
662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p.
248, o destaque não consta do original).
6.2. Em sendo assim, como, no caso dos autos, não
restaram demonstrados os defeitos no negócio jurídico, consistente em dolo ou
lesão, de rigor o reconhecimento de que é válido e eficaz o acordo celebrado entre as
partes e homologado pelo MM Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Presidente
Prudente, nos autos da ação revisional (processo no 0018478-56.2009.8.26.0482),
impondo-se, em consequência, o indeferimento dos pedidos formulados na inicial,
inclusive o requerimento formulado em grau recursal de remessa dos autos ao
Ministério Público, em razão da prática de crime de estelionato (fls. 410/411), com a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
7. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o
valor da verba honorária sucumbencial fixada, percentual este que se mostra
adequado, no caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000655-52.2017.8.26.0553 -Voto no
16
8. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em parte,
e desprovido, com majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal,
nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e
nega-se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator